Tribunal: TJMT
Processo: 0001115-80.2020.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001115-80.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEBORA GEISIANE MACEDO DA FONSECA - CPF: 052.895.761-93 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ROBERTA SCHNEIDER - CPF: 067.771.791-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– DUAS APELANTES
–
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO D
E UMA DAS
APELANTE
S
EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
DE AUTORIA DELITIVA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTE DA POLÍCIA
MILITAR
RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
– TESE DE QUE NÃO RESIDIA NO LOCAL DOS FATOS NÃO CONFIRMADA

–
2
.
PEDIDO D
A
S D
UAS
APELANTES DE

REDUÇAO DA PENA-BASE
– ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA
EXPRESSIVA
QUANTIDADE
E VARIEDADE DO
S
ENTORPECENTE
S
APREENDIDO
S
– PENA BASILAR MANTIDA –
3.
POSTULADA
PEL
AS DUAS
APELANTE
S
A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, POR PARTE DEL
AS
, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – AP
REENSÃO DE
VEÍCULO PREPARADO PARA O TRÁFICO DE DROGAS ALÉM DE OUTROS
APETRECHO
S
UTILIZADO
S
PARA O PREPARO
DA VENDA DE ENTORPECENTES

–
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 30 DA TCCR
-TJMT
– 4
.
P
LEITO D
A
S D
UAS
APELANTES DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTITATIVO DA PENA E
VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 47 DA TCCR
-TJMT

–
5
.
REQUERIDO POR AMBAS APELANTES A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO D
OS
REQUISITOS
PREVISTOS NO
ART. 44
DO CÓDIGO PENAL
– 6.
APELO DESPROVIDO
.

1.
É imperio
sa a manutenção da condenação da

primeira
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança,
a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que os depoimentos dos policiais
militares
ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual, além disso, a recorrente informou por três vezes
,
nos autos
,
residir no
mesmo
endereço local dos fatos
, caindo por terra o seu álibi
.

2.

Com base na discricionariedade do magistrado e n
o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI da Constituição Federal), deve
ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao fixar a sanção basilar
em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal
, levou em consideração os elementos do caso concreto, em decorrência
da significativa quantidade
e variedade
d
os
entorpecente
s
apreendido
s

–
280,3
kg de maconha
e 548g de pasta base de cocaína.

3
.

Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a
dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício por ela
s
pretendido
, pois, nos termos do Enunciado Orientativo n. 30,
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

4
.
O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado para
a
s apelantes, com fulcro no art. 33, § 2o,
a
,

e § 3o, do Código
Penal, em razão da gravidade concreta do ilícito (art. 42 da Lei Antidrogas)
que
indicam a necessidade de imposição um regime mais gravoso.

Enunciado Orientativo n. 47, da
TCCR
:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

5
.
Quando não preenchidos os

requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, não há falar-se em
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

6.

Apelo desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberta Schneider
e
Débora
Geisiane
Macedo da Fonseca
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.

0001115-80.2020.8.11.0064
, pelo Juízo da
5
a
Vara
Criminal

da Comarca de
Rondonópolis
-MT
,
que
as
condenou

pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, impondo a cada uma delas a
pena de
8
(
oito
) anos
e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
80
0
(
oitocentos
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
;

é importante destacar
, outrossim, que, no referido édito judicial, o seu prolator as absolveu do delito de associação para o tráfico, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com base nas razões
que se encontram
encartadas
n
o
I
D
68584468
,

as apelantes
postula
m
:
(i)
a absolvição
de
Roberta
Schneider,
com base no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal;
(
i
i
)
a revisão da
s
pena
s basilares das duas
apelantes, por considerar que foi demasiadamente majorada pelo juízo singular
;
(
i
i
i
)
o reconhecimento e aplicação, em favor
d
e
ambas
, do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 3
3
da Lei n. 11.343/2006
, na fração máxima prevista em lei
;
(
i
v
)

a fixação do regime inicial aberto;
e

(
v)

a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

68584473
, o Ministério Público colima
o desprovimento
do recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

76615474
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
, encartada
n
o
ID

68582523
, p.
5
/
9
,
narra os fatos

desta forma:

[...]

1o FATO: TRÁFICO DE DROGAS

Consta
do incluso inquérito policial que na data de 07/01/2020, por volta das 13h00min, na Rua Palestina, n. 1339, Bairro Parque Universitário, nesta cidade, as denunciadas
ROBERTA SCHNEIDER
e
DÉBORA GEISIANE MACEDO DA FONSECA
foram presas em flagrante
delito por guardarem e manterem em depósito 22 (vinte e duas) porções, perfazendo massa bruta de 548g (quinhentos e quarenta e oito gramas), e 306 (trezentos e seis) outras porções, com massa
líquida de 280,3 kg (duzentos e oitenta vírgula três quilogramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, a primeira (22 porções), de
PASTA BASE DE COCAÍNA
, e, a segunda (306 porções), de
MACONHA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais de fls. 26/28 e 58/62.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas no Bairro Parque Universitário, nesta cidade, quando se deparou com um homem em atitude suspeita, sendo que este, ao perceber a presença
dos milicianos, empreendeu fuga, pulando muros de residências. Logo, os policiais militares passaram a realizar diligências nas casas situadas na direção tomada pelo suspeito, momento em que, em uma delas, situada na Rua Palestina, n. 1339, Bairro Parque Universitário, avistaram as denunciadas na companhia de duas crianças.

Colhe-se que os policiais militares sentiram forte odor de maconha, sendo que as denunciadas apresentaram nervosismo, razão pela qual foi efetuada busca domiciliar, onde foi localizada 01 (uma) bolsa contendo as referidas porções de pasta base de cocaína, bem como 01 (uma) balança de precisão, além de 02 (dois) rolos de papel filme e 01 (uma) chave de um veículo de marca “Chevrolet”. Na garagem da casa havia uma camionete Chevrolet/S10, cor preta, placa NBJ-6059, com um pneu de trato em sua carroceria, a qual as denunciadas, questionadas, não disseram a quem pertencia, onde estava a chave do veículo e nem mesmo a sua procedência.

Ao perceberem que referida camionete também exalava forte odor de entorpecente, os milicianos quebraram o vidro traseiro, ocasião em que lograram encontrar a outra parte das porções de maconha escondidas em um fundo falso, nas laterais, das portas traseiras do veículo e, o restante da mesma droga, dentro do pneu de trator e em outro fundo falso na carroceria.

Além disso, apreenderam no imóvel, outrossim, 01 (um) rádio transmissor com número de série: 92689355133011237963; 06 (seis) aparelhos celulares, sendo 04 (quatro) da marca Samsung, 01 (um) Nokia, cor branca, e 01 (um) da Motorola, cor preta; 01 (um) tablete, marca “
How
Max
Quad
”, com visor danificado, e R$ 377,10 (trezentos e setenta e sete reais e dez centavos) em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 08/09).

Colhe-se que, durante a operação policial, moradores informaram aos policiais militares que dois homens estavam envolvidos no tráfico de drogas naquela região, estavam circulando nas imediações em um carro Fiat/Pálio,
cor cinza, razão pela qual realizaram diligências, logrando localizar o referido veículo na Rua Curió, nesta cidade, sem seus ocupantes.

2o FATO: ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE TRÁFICO

Apurou-se, outrossim, que durante a investigação criminal, conforme acima detalhado, que as denunciadas
ROBERTA SCHNEIDER
e
DÉBORA GEISIANE MACEDO DA FONSECA
se associaram de maneira estável e permanente, para juntas praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes nesta urbe.

Conforme foi apurado, as denunciadas, em conluio com terceiras pessoas, que não foram localizadas, guardavam e mantinham em depósito as porções de drogas na residência supracitada.

Apurou-se que as denunciadas tinham a função de guardar os entorpecentes na residência, restando evidenciado, indubitavelmente, a associação com outras pessoas para a prática
do crime de tráfico de drogas, tendo sido apreendido, na oportunidade, 22 (vinte e duas) porções de maconha, perfazendo massa bruta de 548 g (quinhentos e quarenta e oito gramas) de pasta-base de cocaína, e mais 306 (trezentos e seis) porções de maconha, com massa líquida de 280,3 kg (duzentos e oitenta vírgula três quilogramas).

Diante disso, as denunciadas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambas.

Por fim, destaca-se que DEBORA registra nesta Comarca 01 (um) IP, em tese, pelo crime de estelionato (Numeração Única: 16159-13.2018.811.0064, Código: 685283, Número/Ano: 0/218).
[...].
Destaques
no original

As teses deduzidas pel
a
s apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria, sobrelevando-se destacar, porém, que o pleito absolutório formulado por
Roberta
será analisado primeiramente; e em seguida, as questões atinentes à dosimetria de pena
das duas apelantes
.

No caso em apreciação, as apelantes foram absolvidas quanto ao 2o fato (associação para o tráfico de drogas), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
E
, com relação ao
crime narrado no 1o fato da exordial acusatória, verifica-se que a materialidade está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
68582523
– p.
11
);boletim de ocorrência (ID
68582523
– p.
13/16
);
termo de exibição e
apreensão (ID
68582523
– p. 2
0/22
);
Laudo Pericial Preliminar n. 200.2.04.2020.000249-01
(ID
68582523
– p. 40/44
);
Laudo Pericial n. 3.14.20
20
.
63399
-01
(ID
68582535
)–que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e também de
Cannabis sativa L.
(maconha)–; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

N
o que concerne à autoria delitiva
em relação ao crime de tráfico de drogas
,
vê-se que
Debora
, em juízo,
confessou a autoria delitiva
,
afirmando que receber
ia o valor de R$ 3.000,00 (três
mil reais
)
para guardar o
veículo com
entorpecente em sua residência
por uma
semana
,
eximindo a responsabilidade d
e Débora
Geisiani

na prática delitiva
, tanto é que
Débora
sequer apelou quanto a sua condenação.

Por
sua vez
,
Roberta
pugnou por sua absolvição, com fulcro no art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal,
asseverando que
não tinha qualquer envolvimento com a droga apreendida
, relatando que

não residia naquele local e
apenas teria
pernoitado
na casa de Débora

Geisiani
,
pois havia
m saído para comer um lanche e acabou ficando muito tarde para
retornar
para
sua residência
.

Ocorre que, da análise
destes
autos, é imperioso reconhecer que a versão fática
quanto a isenção de responsabilidade de Roberta
se
encontra
isolada
, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa
ficou
comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais condutores do flagrante
e
, principalmente,
pela ausência de demonstração de que ela, de fato
,
residia em outro local
.

É
imperioso destacar
, primeiramente,
que
o álibi apresentado por Roberta e Débora

Geisiani
, de que esta não residia
com aquela
no local dos fatos não foi confirmado
nestes autos;
pelo contrário, infere-se que
ao informar o seu endereço resi
dencial
na época dos fatos, tanto
na fase extrajudicial
–
interrogatório
(ID
68582523
, p, 34)
e realização
de perícia de lesão corporal
(ID

68582523
, p, 58)
–
quanto em
juízo
–

por ocasião da
audiência de custódia (ID
68582523
, p. 89)
–
, Roberta declarou o mesmo endereço d
e Débora

Geisiani
.

A
lém disso,
conquanto
Roberta
tenha afirmado que a
Polícia Militar
chegou ao local dos fatos
por volta das
9h da manhã, verifica-se
do
boletim de ocorrência que, na verdade, a diligência se deu por volta das 13h, ou seja, já no período da tarde
,
de modo que, se ela tivesse apenas pernoitado naquela residência

ao argumento de que na noite anterior teria
ficado tarde para retornar para sua casa
,
até aquele horário
já teria ido embora
...

A
lém disso, apenas como reforço argumentativo
,
infere-se que
Roberta se encontra em prisão domiciliar desde
23 de janeiro de 2020 e

faz parte do seu dever
manter o seu endereço atualizado, sendo que, até
aquele
momento o único endereço residencial
conhecido dessa
apelan
t
e
Roberta conhecido nos autos
foi aquele por ela declinado nas oportunidades em que foi ouvida,
qual seja, no local dos fatos. Apenas em

1o de setembro de 2020 (ID
68584459
), por ocasião da audiência de instrução e julgamento, apresentou endereço diverso, situação que comprova, mais uma vez, que ela residia juntamente com Débora na época dos fatos, tanto é que, após se mudar mais uma vez, em 4 de novembro de 2020 (ID
68584470
), juntou
aos autos
comprovante
de endereço.

Ademais, verifica-se
que Roberta declarou, em
interrogatório prestado perante a autoridade policial
,
que
seus filhos não residiam com ela, pois
um mora com o pai, outro com o avô paterno
(ID
68582523
–
p. 34)
,
situação que justifica o fato de apenas os
dois
filhos de Débora

Geisiani
estarem no loc
al dos fatos naquele momento.

Com efeito, o
policial militar
Rogério Mamede de Araújo, ao ser ouvido em juízo, ratificou suas declarações prestadas na fase extrajudicial, destacando o seguinte:

[...]
eu era o motorista
da viatura

e percebemos um indivíduo em atitude suspeita
próximo dessa casa já, a gente tentou realizar a abordagem, mas ele saiu pulando os muros ali
, e conseguimos chegar nessa residência dela aí.
Quando a gente chegou nessa residência, a gente perdeu o suspeito
,
a gente sentiu um forte odor de maconha, de droga,
tudo misturado, era um fedor muito forte. Então o fato é que
a gente conseguiu localizar aí, dentro da casa dela, se não me engano foi uma pedra de pasta base e na caminhonete que estava estacionada dentro da casa que elas estavam tinha aproximadamente
300 kg de maconha

foi possível localizar também, dentro dessa caminhonete
, tanto é que essa caminhonete teve que ser toda, depenar ela praticamente pra conseguir tirar toda essa quantidade de droga aí.
[...]
o fedor da droga era muito forte e a gente percebeu também que elas estavam muito nervosas, diante da presença da polícia,
então rapidamente a gente conseguiu saber que ali era uma boca de fumo
, de tráfico de drogas, porque
a primeira busca que a gente já fez ali, a gente já conseguiu encontrar algumas pedras de pasta base, que estavam ali no quarto delas, na caminhonete que estava dentro da residência o restante da quantidade de drogas
[...]
tinha criança lá, tanto que a gente fez
contato com o conselho tutelar e eles se fizeram presente lá, nos local dos fatos
[...]
elas não falavam de quem era a caminhonete ou onde estava a chave, como se tivesse protegendo alguém
[...]
a gente precisou do apoio do corpo de bombeiros para fazer toda a retirada da droga também, o pneu de trator também estava todo recheado de droga [...] o pneu do trator estava na carroceria da caminhonete e estava muito pesado [...] foi necessário quatro homens
pra tirar o pneu de trator de cima da caminhonete [...]
tinha uma balança de precisão no quarto [...]
eu não me recordo do rádio transmissor, as vezes foi outro colega que apreendeu [...] também não me recordo de dinheiro, da quantidade [...]
é procedimento da polícia militar relacionar tudo o que é apreendido no boletim de ocorrência
[...]
a maior quantidade de droga apreendida estava na caminhonete, porém dentro da casa tinha considerável quantia de droga também [...]
não me recordo se ambas falaram que residia na casa, que s
ó tinha um quarto
[...].

(Rogério Mamede de Araújo, policial militar, mídia audiovisual encartada no ID 68584457,
https://midias.tjmt.jus.br/midias/7c5eb7446898ae239060421dae4dbe8d20200901200137952
)
.
Destac
amos

No mesmo sentido das declarações acima parcialmente reproduzidas é o depoimento extrajudicial prestado pelo policial militar João Felipe Queiroz de Melo, consoante se infere de documento juntado no ID
68582523
– p. 17/19.

Em relação à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis
em incriminarem injustificadamente
Roberta
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

S
obre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por conseguinte, a despeito de
Roberta e Débora
Geisiani

alegarem que a primeira não teve qualquer participação na empreitada criminosa, constata-se da concatenação dos fatos, que elas moravam juntas na época dos fatos, ficando comprovado, indene de dúvidas que Roberta também
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
até mesmo porque não haveria como ela alegar desconhecimento da droga, em razão do forte odor que as testemunhas alegaram ter sentido ao adentrar na residência,
razã
o
pela qual não há falar-se na sua absolvição seja pela ausência de provas (art. 386, V, do Código de Processo Penal), ou por aplicação do princípio
in dubio pro reo
, previsto no art. 386, VII, do referido
Codex
.

Por outro viés,
a
s

d
uas

apelante
s

postula
m
a
revisão da
s
pena
s
que lhes
foram
aplicada
s
. No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória
(
ID

68584459
)
:

Quanto a acusada DÉBORA GEISIANE MACEDO DA FONSECA
:

À
culpabilidade
é inerente à infração penal e o acusado não registra
antecedentes
(STJ/444). A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da diversidade, expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se,
548g de PASTA BASE DE COCAÍNA e 280,3Kg de MACONHA.
Já e as
consequências do crime
foram minimizadas pela
atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, na linha do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em
09(oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa
.

Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante da confissão (CP, 65, III, d), estabelecendo a pena provisória em
08(oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa
.

Sem causas de aumento e diminuição (Enunciado n.o 30/TJMT1), fixa-se a pena definitiva
08(oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO
porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal e
800 (oitocentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(LAT, art. 43).

Quanto a acusada ROBERTA SCHNEIDER:

À
culpabilidade
é inerente à infração penal e o acusado não registra
antecedentes
(STJ/444). A
conduta social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da
personalidade
da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O
motivo do crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As
circunstâncias
merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se,
548g de PASTA BASE DE COCAÍNA e 280,3Kg de MACONHA
. Já e as
consequências do crime
foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do
comportamento da vítima
, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, na linha do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em
09(oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias multa
.

Ausentes agravantes. Reconhece a atenuante da menoridade penal
re
(CP, 65, III, d), estabelecendo a pena provisória em
08(oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa
.

Sem causas de aumento e diminuição (Enunciado n.o 30/TJMT2), fixa-se a pena definitiva
08(oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
FECHADO
porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ do Código Penal e
800 (oitocentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(LAT, art. 43).

É o caso de manter a prisão domiciliar. Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o fumus
comissi
delicti. Acerca do periculum
libertatis
, tem-se que, não bastasse à diversidade, natureza, armazenamento de drogas e a expressiva quantidade são fundamentos idôneos ao encarceramento cautelar. Por conseguinte, os diversos objetos e apetrechos apreendidos, inclusive valores, rádio transmissor
ets
, são fundamentos que afirmam a dedicação a atividades criminosas.

Posto isso, mantendo decisões anteriores do Juízo - inclusive aqueles pronunciamentos que substituíram a preventiva pela domiciliar -, o quantum e regime fixado de pena, na forma dos
arts
. 312 e 387, §1o do CPP, mantém-se o encarceramento cautelar na modalidade domiciliar das denunciadas.
[
...]

Destaques no original.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito
, no tocante
ao pedido d
as
d
uas
apelantes de redução
das
sanç
ões
basilar
es
, sob o argumento de que o magistrado não agiu com acerto ao
majorar a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
em razão de uma única circunstância desfavorável (quantidade
e variedade
de entorpecente
s
apreendido
s
), tem-se que a irresignação não merece acolhimento.

É cediço que para a aplicação da sanção inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal; e, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art
. 42
da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que seu pro
lator considerou desfavorável à
s
apelante
s
a quantidade
e variedade
do
s
entorpecente
s
apreendido
s
–
548g de pasta base de cocaína e 280,3
kg de maconha – e por conta disso, estipulou a sanção basilar
de
ambas as apelantes em
9
(
nove
) anos e
6 (seis)
meses
, ou seja,
4
(
quatro
)ano
s

e 6 (seis) meses
acima do mínimo legal
em relação ao delito
de tráfico de drogas; e, nesse ponto, não há motivo para a retificação da
s
referidas

pena
s
, porque
foram
fixada
s
, como dito, em razão da grande quantidade
e variedade
do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, fundamento que se mostra idôneo, justificando o incremento tal como lançado pelo
sentenciante
, ainda que se trate de apenas uma circunstância judicial negativada.

A
cerca da temática, segundo
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é
admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
.

(
AgInt
no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016,
DJe
09/06/2016).

Sendo a
ssim, só se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento operado pelo sentenciante, quando sopesado com a quantidade
e a variedade
do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, qual seja,
548g de pasta base de cocaína e 280,3
kg de maconha
, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

E
specificamente quanto à matéria, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.DOSIMETRIA.
PENA-BASE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CRITÉRIOS PURAMENTE MATEMÁTICOS. AUMENTO PROPORCIONAL, CONSIDERADAS AS PENAS MÍNIMAS E MÁXIMAS COMINADAS PELO LEGISLADOR AO DELITO E A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N.11.343/2006.
AGRAVO DESPROVIDO.1. O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático.

2. O julgador, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
3. Vale referir que o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina, no cálculo da pena, "a consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga" (STJ, HC 493.263/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINT
A TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe
20/05/2019).

4.In
casu
, o Magistrado optou por elevar a pena-base na fração de 1/3 (um terço) diante da exacerbada quantidade de droga apreendida (31,04kg de maconha). Dessa forma, considerando-se o intervalo da pena abstrata cominada ao crime de tráfico de drogas - 5 (cinco) a 15 (quinze) anos -, não se mostra desproporcional ou desarrazoada a fixação da pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal.

5. Agravo desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.3.
Na hipótese, a pena-base foi exasperada em razão da grande quantidade, variedade e da natureza das drogas apreendidas, as quais claramente denotam a gravidade concreta da conduta, o que exige uma resposta mais enfática na fixação da pena. Não se verifica, assim, qualquer constrangimento ilegal, porquanto o aumento da pena-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte
.4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
AgRg
no HC 650.783/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).
Destacamos

Em relação
às circunstâncias do art. 42 da Lei Antidrogas, é de rigor concluir que é plenamente possível o recrudescimento da pena basilar sob esse viés, pela quantidade
e variedade
de entorpecente
s
apreendido
s
–
548g de pasta base de cocaína e 280,3
kg de maconha

– de forma que tal fundamento é idôneo para exasperar a pena-base d
a
s apelantes, tal como fê-lo o sentenciante, e nesse
particular
, o cálculo dosimétrico não merece qualquer reparo, conforme foi
asserido

alhures
.

No tocante ao pleito de aplicaç
ão da benesse prevista no § 4o
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
for
mulado p
elas duas
recorrentes
, ao argumento de que não se dedica
m
à atividade criminosa, é forçoso registrar que não lhe
s
assiste razão, porquanto,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
,
grande parte
camuflad
a
em um veículo e no interior de um pneu de trator
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
,
tais como balança de precisão, plástico filme e,
inclusive
,
um rádio transmissor,
são fundamentos idôneos a evidenciar

dedicação à atividade criminosa
das duas
, de modo a afastar a aplicação da
benesse
almejada
.

Com efeito, infere-se
destes
autos que
a maconha apreendida estava em um veículo preparado para o tráfico de entorpecentes, além disso, a pasta base de cocaína, a balança de precisão e o p
lástico filme foram localizados dentro de uma bolsa,
no interior da residência das apelantes, consoante se infere do boletim de ocorrência encartado ao ID
68582523
– p. 15, cumprindo registrar, ainda, que existiam duas crianças menores naquele ambiente
, situação capaz de afastar a benesse pleiteada.

Ora, o fato d
as apelantes se disporem a guardar
um
veículo carregado com entorpecente e
armazenar em sua residência
expressiva quantidade de droga
, além de

possuír
em
apetrecho
s
para fins de preparo da droga para
venda
,

configura elemento indicativo do envolvimento pretérito
de ambas
com o comércio malsão
, exatamente, como estabelece o
Enunciado Orientativo n. 30, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado desta forma
:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.
(
Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017, disponibilizado no DJE n. 10257, em 16/05/2018
).

Como
se sabe
, para fazer jus ao benefício da referida causa redutora
de pena
,
a
s

acusad
a
s
deve
m
preencher concomitantemente os requisitos previstos no citado dispositivo legal, quais sejam: ser
em
primári
as
, ostentar
em
bons antecedentes, não se dedicar
em
a atividades criminosas, nem integrar
em
organização com essa finalidade. Contudo,
no caso em debate
, verifica-se que
as apelantes
não atende
m
todos esses requisitos, especialmente, no que concerne a não dedicação à atividade criminosa
.

Desse modo, não se pode admitir a aplicação da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto
acima
,
tanto Débora quanto Roberta
não preenche
m
todos os requisitos elencados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, não se podendo olvidar que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

So
bre a matéria, Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada
ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
(In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Desse modo, levando-se em conta o caráter teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual merece ser agraciado
:

basta para a configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da prática de atividade ilícita
, uma vez que esse requisito tem natureza residual
,
daí por que a causa especial de diminuição de pena almejada pel
as
apelante
s
não deve ser aplicada.

No que se refere ao
pedido formulado pel
a
s d
uas
apelantes
objetivando o
abrandamento do regime de
cumprimento da pena,
vê-se
,
que, do mesmo modo, não tem consistência,

manten
do-se
o regime inicial
fechado
, eis que
, além do quantitativo da pena imposta,
a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 [quantidade e natureza de alucinógenos], indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime praticado p
or elas
, consubstanciada pela expressiva quantidade
e variedade
de estupefaciente apreendido, associada à valoração negativa da
referida
circunstância judicia
l
(art. 33, § 3
o,
do Código Penal)
.

Na linha do
entendimento adotado neste voto,
tem-se o

Enunciado
Orientativo n.
47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte de Justiça
,
segundo o qual:
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.

De igual maneira, as apelantes não fazem jus a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não foram preenchidos, p
or elas
, os
requisitos objetivos do art. 44
do Código Penal.

Posto isso,
em
consonância
com o
parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Roberta Schneider
e
Débora
Geisiane
Macedo da Fonseca
,
mantendo
incólume

a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021